Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710680-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA Despacho Nada a prover quanto ao ID no 17723456. Mantenha-se na 24a Sessão Ordinária Virtual (ID no 16953837). Brasília, DF, 14 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO